Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO FIRMADO POR TITULAR DA COTA E A AUTORA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. ART. 13 DA LEI N. 11.795/08. RECUSA DE PAGAMENTO A TERCEIRO. ATO ABUSIVO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação da recorrida ao pagamento de R$219.880,64 (duzentos e dezenove mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) referente à cota de consórcio e a reparação por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos da autora se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado no que tange ao cabimento da indenização pelo valor da cota de consórcio e pelos supostos danos morais. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Se o cotejo entre os documentos existentes nos autos e as normas que regem a relação jurídica já se mostram suficientes para o desate da controvérsia, o indeferimento da oitiva das testemunhas indicadas para comprovação dos fatos expostos na inicial não implica malferimento à ampla defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada.
4. O art. 13 da Lei n. 11.795/08 dispõe que “Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora.”
5. Na cessão de cota ativa de consórcio – hipótese dos autos – são transferidos todos os direitos, obrigações, deveres e sujeições firmados no contrato de adesão ao grupo de consórcio, ou seja, são transmitidas e alteradas as posições jurídicas ativa e passiva, razão pela qual se impõe a anuência da administradora, posto que a instituição analisará a pertinência do negócio jurídico para substituição da posição contratual, considerando que poderá prejudicar os interesses do grupo ou da própria administradora de consórcio.
6. Em que pese no documento de cessão assinado pela titular da cota em favor da autora/recorrente existir campo específico para anuência da administradora do consórcio recorrida, não há assinatura. Além de decorrer da própria lei de regência, a necessidade de anuência da administradora foi prevista no regulamento geral anexo ao contrato de adesão ao grupo de consórcio, bem como informada expressamente no próprio instrumento de cessão assinado pela recorrente.
7. A cessão da posição contratual firmada entre a recorrente e a titular da cota consorcial é ineficaz perante a administradora do consórcio que não anuiu com o negócio jurídico, impossibilitando sua condenação ao pagamento da quantia a quem não figura na relação jurídica.
8. Descabe, ainda, acolhimento do pedido subsidiário de restituição do montante pago pela recorrente em nome da titular da cota, pois essa relação não diz respeito à apelada, mas somente entre as pessoas jurídicas que negociaram a cota de consórcio sem anuência da administradora, cabendo, se assim desejar, a recorrente intentar a pretensão contra a pessoa jurídica que se beneficiou dos pagamentos.
9. Por ausência de ato ilícito, não merece acolhida o pedido de reparação por danos morais, visto que a conduta da apelada não foi abusiva, pois respaldada no art. 13 da Lei n. 11.795/08 e nos instrumentos contratuais, que informaram de modo claro a necessidade de anuência para a cessão da posição contratual. Por se tratar de pessoa jurídica, que detém somente honra objetiva, deve ser cabalmente demonstrado o abalo à imagem, credibilidade, fama ou a reputação da sociedade empresária perante o mercado consumidor, situações não verificadas
10. Recurso conhecido e desprovido.